Tribunal: TJPA
Processo: 0802165-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802165-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: JARLISON MATEUS PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL E SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA ILÍCITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando constrangimento ilegal pela ilicitude da prova obtida por violação de domicílio e pela ausência dos requisitos para a segregação cautelar.

II. Questões em discussão:

2. Verificar a legalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, especificamente a validade do consentimento de entrada, e, subsidiariamente, analisar se a manutenção da prisão preventiva se mostrava devidamente fundamentada em elementos concretos que justificassem a medida extrema para a garantia da ordem pública, frente à pequena quantidade de entorpecentes e às condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser concedida. A abordagem que originou a prisão se baseou em mera suspeita subjetiva dos policiais, sem elementos concretos de fundada suspeita. O ingresso no domicílio, por sua vez, ocorreu sem mandado judicial e sem prova de consentimento válido, livre e informado, cujo ônus probatório recai sobre o Estado. A ausência de registro audiovisual ou escrito da autorização, somada à alegação de coação pela defesa, macula a legalidade da diligência, tornando ilícitas as provas colhidas, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. Subsidiariamente, a prisão preventiva revela-se desproporcional. A decisão que a decretou não demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agente que justificasse a medida mais gravosa. A pequena quantidade de droga apreendida (15,7g), aliada às condições pessoais favoráveis do paciente (primário, com residência fixa e trabalho lícito), indica que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é suficiente e adequada para acautelar o meio social.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, exigindo fundamentação robusta e concreta, o que não se verifica no caso, configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e, no mérito, concedida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXVIII, da CF; arts. 157, 312, 313 e 319 do CPP.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8; STJ - AREsp: 2436037 SE 2023/0288252-3; STJ - AgRg no HC: 831262 RN 2023/0204877-3; STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES em favor de
JARLISON MATEUS PEREIRA DA SILVA
, já qualificado, contra ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que, nos autos do Processo nº 0800123-82.2026.8.14.0035, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (
ID 33465581
).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (
ID 33465577
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo: a) a ilicitude das provas por violação de domicílio, uma vez que o consentimento para a entrada dos policiais teria sido obtido mediante coação e engano; b) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que estaria baseada na gravidade abstrata do delito; c) a desproporcionalidade da medida, diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito).

A liminar foi deferida pela Exma. Desembargadora Plantonista Eva do Amaral Coelho (
ID 33463250
), que revogou a prisão preventiva do paciente, por vislumbrar ilegalidade na busca domiciliar e desnecessidade da custódia.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (
ID 33479088
), informando os trâmites do auto de prisão em flagrante e a motivação da conversão em preventiva, para garantia da ordem pública.

O douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela cassação da liminar e denegação da ordem (
ID 34186945
), por entender que a prisão estava devidamente fundamentada e que a análise da legalidade da abordagem demandaria dilação probatória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a
ordem deve ser concedida
, confirmando-se a decisão liminar.

A questão central a ser dirimida é se a prisão do paciente, desde sua origem, revestiu-se de legalidade e se a manutenção da custódia cautelar se justifica.

A tese da impetração merece prosperar.

A controvérsia inicia-se na própria abordagem policial. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, é garantia fundamental que somente pode ser flexibilizada em situações excepcionais, como o flagrante delito, desde que amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas.

No caso em tela, a diligência que culminou na prisão do paciente originou-se de uma abordagem a terceiro, baseada em "tirocínio policial", por supostamente sair de um conhecido ponto de tráfico. Tal justificativa, pautada em mera desconfiança ou percepção subjetiva, não configura a "fundada suspeita" exigida pela jurisprudência para legitimar a ação.

O ponto mais sensível, contudo, é o ingresso na residência do paciente. A defesa alega que o consentimento foi viciado, enquanto os policiais afirmam que a entrada foi "franqueada". Diante do conflito de narrativas, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um padrão probatório rigoroso, imputando ao Estado o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento, o que deve ser feito, preferencialmente, por meio de registro escrito ou audiovisual.

EMENTA RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
(...) 4. Ademais,
a permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.
5.Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência,
tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.
(STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) – destaquei.

Nos autos, não há qualquer elemento objetivo que valide a versão policial. Ao contrário, a recusa do juízo de origem em determinar a juntada do vídeo que supostamente registraria a ação — prova requerida pela defesa em audiência de custódia — milita em desfavor da tese de legalidade, criando uma presunção de que, se tal prova existisse e fosse favorável à acusação, teria sido prontamente apresentada. A ausência dessa prova crucial torna a busca domiciliar ilegal e, por consequência, ilícitas todas as provas dela decorrentes (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Ainda que se pudesse superar essa nulidade processual, o que se admite apenas para argumentar, a prisão preventiva não se sustentaria.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva baseou-se na gravidade concreta do delito. Contudo, a apreensão de
15,7 gramas de maconha e crack
, embora não seja insignificante, não representa uma quantidade expressiva a ponto de, isoladamente, demonstrar a periculosidade exacerbada do agente, especialmente por se tratar de
réu primário, com trabalho e residência fixa
.

A jurisprudência do STJ é clara ao considerar desproporcional a prisão preventiva em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...) 2.
Verifica-se a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada com base na suposta vivência delitiva do acusado e na quantidade de drogas apreendidas, tendo em vista tratar-se de réu primário, sem antecedentes, e da apreensão de quantidade de droga não relevante
(8,96 gramas de crack, 51,28 gramas de maconha e 31,27 gramas de cocaína). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 800220 SP 2023/0029693-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) – destaquei.

Os demais elementos citados pelo juízo coator — balança de precisão e dinheiro trocado — são indícios que, ponderados com a pequena quantidade de droga e as condições favoráveis do paciente, não são suficientes para justificar a medida mais drástica do ordenamento jurídico. A prisão preventiva é e deve ser sempre a
ultima ratio
.

Nesse cenário, a decisão liminar proferida pela Desembargadora Plantonista mostrou-se acertada e prudente, alinhada à jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, devendo ser integralmente confirmada por este colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
CONCEDO-A
, para
confirmar a decisão liminar (ID 33463250)
que revogou a prisão preventiva de
JARLISON MATEUS PEREIRA DA SILVA
, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as medidas cautelares que porventura tenham sido aplicadas pelo juízo de origem.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 25/03/2026